Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte ré para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que há contradição no decisum, pois o entendimento firmado no acórdão embargado foi diverso de casos idênticos julgados por esta Turma Recursal, nos quais teria sido reconhecido o atraso na entrega de unidade imobiliária no mesmo empreendimento em tela.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Cabe consignar que no presente caso foi devidamente comprovado que houve a entrega do imóvel conforme documentação acostada aos autos, o que de forma clara consta no item VI do acórdão, vejamos: “os documentos nos autos comprovam que em outubro de 2014 foi enviado AR para o autor com a convocação para a entrega da unidade, além de assinado o termo de verificação da propriedade, conforme IDs 51062189-51062190. Ademais, na sua réplica os autores juntaram aos autos contrato de terceiro, onde há expressa indicação de que já ocorreu a entrega das unidades 01 a 68 (ID 51062513, pág. 13), sendo que os autores adquiram cota do bangalô no 33. Ainda, relembra-se que a aquisição das cotas permitia o uso exclusivo por 4 semanas a cada ano, sendo que a parte ré demonstrou que os autores já utilizam a unidade há vários anos, inclusive com um total de 16 semanas reservadas desde a entrega da unidade. Assim, ainda que a propriedade imobiliária seja garantida somente com o registro, na hipótese dos autos a ausência de registro na matrícula do imóvel configura mera irregularidade (a ser sanada por outros meios diversos da resolução contratual), visto que os autores exercem todos os direitos da propriedade.”.
IV. Nota-se que o embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese as alegações, inexiste o alegado vício.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.